Tribunal: TJBA
Processo: 8028905-21.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8028905-21.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO BRADESCARD S.A. Advogado(s): ROBERTO DOREA PESSOA APELADO: TAMIRES DA SILVA ALCANTARA Advogado(s):HELDER DE JESUS DE BRITTO ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO NO SCR/SISBACEN SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. NATUREZA DE CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. A autora alegou ter sido surpreendida com a inscrição de seu nome no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR) por dívida contraída perante o réu, sem que tivesse sido previamente notificada. A sentença determinou o cancelamento da anotação e condenou o réu ao pagamento de indenização por danos morais. O réu apelou sustentando, em síntese, ausência de ilicitude e inexistência de dano moral indenizável. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se é obrigatória a notificação prévia do consumidor antes da inserção de seus dados no SCR; (ii) estabelecer se a ausência dessa notificação gera, por si só, o dever de indenizar por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR A preliminar de ausência de dialeticidade é afastada, pois a apelação, ainda que de forma indireta, impugna os fundamentos da sentença ao discutir a existência de dano e a obrigatoriedade de notificação prévia. O SCR/SISBACEN tem natureza de cadastro restritivo de crédito, utilizado por instituições financeiras para avaliação de risco, o que impõe a observância das normas do Código de Defesa do Consumidor, especialmente quanto à obrigação de notificação prévia. A Resolução BACEN nº 4.571/2017, em seu art. 11, impõe às instituições financeiras o dever de comunicar previamente ao cliente que os dados de suas operações serão enviados ao SCR, cabendo à instituição originadora manter prova dessa comunicação. O art. 43, § 2º, do CDC também exige que o consumidor seja comunicado por escrito quanto à abertura de cadastro ou anotação não solicitada, como garantia mínima do direito à informação e à ampla defesa. A ausência de notificação prévia caracteriza falha na prestação do serviço, o que enseja a exclusão do registro no SCR, mesmo diante da existência de dívida legítima e não prescrita. A jurisprudência do STJ e de diversos Tribunais de Justiça reconhece que o dano moral, nas hipóteses de ausência de notificação, não é presumido (in re ipsa), sendo necessária prova de abalo concreto, o que não se verificou no caso em apreço. A autora não comprovou que a inscrição no SCR lhe causou constrangimento, sofrimento ou negativa de crédito, não se desincumbindo do ônus probatório que lhe incumbia, nos termos do art. 373, I, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: O SCR/SISBACEN possui natureza de cadastro restritivo de crédito, sujeitando-se às normas do Código de Defesa do Consumidor. É obrigatória a notificação prévia do consumidor antes do envio de seus dados ao SCR, nos termos do art. 11 da Resolução BACEN nº 4.571/2017 e do art. 43, § 2º, do CDC. A ausência de notificação prévia configura falha no dever de informação, ensejando a exclusão do registro. A falta de notificação prévia, por si só, não gera dano moral presumido, sendo necessária a demonstração de prejuízo concreto. Dispositivos relevantes citados: Resolução BACEN nº 4.571/2017, art. 11; CDC, art. 43, § 2º; CPC/2015, art. 373, I. Jurisprudência relevante citada: TJ-GO, AC nº 57755598020228090051, Rel. Des. Wilton Muller Salomão, j. 31.10.2023. TJ-MG, AC nº 51741745620218130024, Rel. Des.ª Lílian Maciel, j. 18.10.2023. TJ-GO, AC nº 5551287-69.2023.8.09.0051, Rel. Des. Fernando César Rodrigues Salgado, j. 22.03.2024. TJ-SP, AC nº 1020502-16.2019.8.26.0506, Rel.ª Des.ª Jonize Sacchi de Oliveira, j. 25.02.2022. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº. 8028905-21.2024.8.05.0001, em que figuram como Apelante BANCO BRADESCARD S.A. e Apelada TAMIRES DA SILVA ALCANTARA. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora.